Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701594-02.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: LUZINETE COSTA TAVARES E OUTRO PACIENTE: PEDRO HIAGO NUNES DA COSTA AUTORIDADE: NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES e outro, advogada constituída, com OAB/DF no 65.791, em favor de PEDRO HIAGO NUNES DA COSTA, preso desde 11/8/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 56/58). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o magistrado a quo utilizou a folha de antecedentes penais de outro indivíduo a justificar a segregação cautelar, sendo ainda a quantidade de entorpecentes apreendida ínfima. Neste contexto, afirmam que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Por fim, sustentam violação ao princípio da presunção de inocência. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1060/2023 - 16a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 7.149/2023 - 16a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 616/2023 e Laudo de Exame Preliminar no 66.321/2023 (fls. 10/32). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi abordado em atitude suspeita, sendo encontrado consigo 5 (cinco) porções de maconha destinadas à difusão ilícita. Destaca-se que durante a abordagem, o próprio paciente declarou estar comercializando o entorpecente. Com efeito, a apreensão de 5 (cinco) porções de maconha, perfazendo massa líquida de 4,41g (quatro gramas e quarenta e um centigramas), aliadas às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 10/32). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 56/58): “A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos policiais militares LUIZ AUGUSTO e VITOR e pelo depoimento da testemunha RUI. Os policiais militares realizavam patrulhamento, quando se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita. Após realizarem a busca pessoa, localizaram na posse do flagranteado 5 porções de maconha, uma tesoura e a quantia de R$ 25,00 em espécie. A prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, ao consultar a folha de antecedentes do autuado enquanto maior, observo que ele é reincidente, porquanto possui uma condenação recente pela prática do crime de receptação. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade de o flagranteado se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Não se perde de vista que o paciente é reincidente pela prática do delito de receptação (processo no 0711630-76.2019.8.07.0001), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Retifique-se a autuação para incluir o paciente Pedro Hiago Nunes da Costa no feito. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de agosto de 2023 14:12:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora